Tribunal: TJES
Processo: 5014953-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014953-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE CICERO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLECENTE DA COMARCA DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras
alegações, por
mais respeitáveis que
sejam, não
fazem prova do alegado. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014953-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE CICERO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLECENTE DA COMARCA DE VITORIA

Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO PAIVA TENORIO - AL16948

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ CÍCERO DA SILVA, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como da ausência de contemporaneidade da medida.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] Descreve a denúncia que:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 13 de agosto de 2019, por volta das 11:00 horas, o denunciado, 3osé Cícero da Silva, consciente e voluntariamente, obteve para si vantagem econômica indevida ao constranger, mediante grave ameaça, a vítima Vera Lúcia Pimenta, residente na Rua Doutor Aloísio Menezes, no 402, bairro Bonfim, neste município, a depositar em conta bancária de sua titularidade a importância de R/500,00 (quinhentos reais).

Revelam os autos que, no início do mês de agosto do ano de 2019, a vítima Vera Lúcia recebeu uma solicitação de amizade na rede social "Facebook", vinda de um perfil identificado como "Daniel Filho". Após confirmar o pedido, a vítima enviou ao solicitante seu telefone de contato, a fim de pudessem trocar mensagens por meio do aplicativo "Whatsapp".

Nos dias subsequentes, as partes mantiveram conversas que culminaram no envio mútuo de fotos íntimas, além de uma videochamada. A partir disso, o denunciado, em conta vinculada a linha telefônica +55 (37) 9121-3222, passou a exigir da vítima o depósito da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) na conta bancária 64830-3, agência 097, do banco Caixa Econômica Federal, tendo como favorecido a pessoa de 3osé Cícero da Silva, sob a ameaça de publicar suas fotos íntimas.

Diante disso, a vítima pediu um empréstimo de R/500,00 (quinhentos reais) e depositou a quantia na conta supramencionada, consoante comprovante anexado as fls. 34. No entanto, após, tal depósito, Vera Lúcia recebeu novas ameaças, desta vez por meio da,conta de "Whatsapp" vinculada a linha +55 (82) 99824-4300, o que a feZ registrar o Boletim Unificado no 40129692.

Iniciadas as investigações policiais, foi oficiada a Caixa Econômica Federal e a empresa Tim S/A, a fim de se descobrir o titular da conta bancária favorecida, bem como das linhas telefônicas utilizadas para extorquir dinheiro da vítima. A instituição financeira, em resposta ao ofício expedido, informou que o denunciado José Cicero da Silva era o titular da conta que recebeu o depósito de R$ 500,00 (quinhentos reais), feito pela vitima. A empresa Tim S/A, por sua vez, informou que ambas as linhas telefônicas estavam atreladas aos IMEIs de um

mesmo aparelho celular, qual seja, o aparelho da marca "LG", modelo "K10", de IMEIs nº355669099489040 e 355669099489030, estando uma das linhas registrada em nome de José Cícero da Silva, conforme relatório de fls. 58.

Consta dos autos, por fim, que, após ser obtida a autoria do crime, foram realizadas tentativas de localização do denunciado, porém todas restaram infrutíferas, estando José Cicero da Silva em local incerto e não sabido.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva.

Ademais, do Relatório Final de Inquérito Policial consta outro Boletim de Ocorrência, registrado em 21/06/2019, por outra suposta vítima do paciente, o que evidencia uma suposta reiteração delitiva (Inquérito 060/2020).

Importante consignar, também, que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 14/02/2022, quando do recebimento da denúncia, e teve como um de seus principais fundamentos a não localização de José Cícero.

No que tange à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, necessário pontuar que em que pese os fatos tenham ocorrido em 2019, a prisão preventiva se fundamenta na evasão do acusado do distrito da culpa.

O paciente permaneceu foragido por aproximadamente 02 (dois) anos, razão pela qual a prisão preventiva é medida indispensável para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.